Tribunal: TJDFT
Processo: 0737955-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Processo : 0737955-18.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 207812843 dos autos originários n. 0753242-52.2023.8.07.0001) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a prescrição, a coisa julgada e a ilegitimidade ativa arguidas pela executada, aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo: RECEBO a competência, tendo em vista que se cuida de desdobramento da pretérita demanda de n. 0734923-36.2023.8.07.0001, em tramitação perante Este Juízo. No tocante a prejudicial de prescrição levantada pela executada, repiso os fundamentos lançados por ocasião do mesmo tema agitado nos autos de n. 0734923-36.2023.8.07.0001: [...] Com efeito, o presente feito cuida mero desdobramento daquele, mormente da parte já líquida (condenação ao pagamento de indenização por danos morais) e determinado pelo Juízo, seguindo, pois, a mesma sorte e aproveitando-se aquele marco interruptivo, pelo que REJEITO a prejudicial invocada. Sobre coisa julgada, na cópia da sentença de ID 200306299 não há menção a pedido de dano moral, o que, por si só, afasta a indicada coisa julgada com demanda individual outrora ajuizada pelo exequente. REJEITO, portanto, a preliminar de coisa julgada. Lado outro, suscita a executada ser o exequente parte ilegítima para propor a execução, já que adquiriu o imóvel de terceiro por meio de cessão. Contudo, por força da cessão contratual o contratante originário passa ao cessionário sua posição na relação jurídica provinda do contrato e, consequentemente, deixa de ter qualquer dever ou direito fundado no contrato. Ressalte-se que a parte requerida figurou como interveniente/anuente no instrumento de cessão (ID 200902470). Assim, passou a ser titular dos direitos envolvendo a unidade imobiliária o cessionário/exequente, exsurgindo, desse modo, a legitimidade ativa “ad causam”, pelo que REJEITO a preliminar aventada. No mais, tenho que não comporte em sede de cumprimento de sentença rediscussão de temas envoltos às condições do imóvel e das áreas comuns do condomínio no momento da compra da unidade, ou de vistoria realizada pelo exequente quando do recebimento das chaves, porquanto os contornos que levaram à condenação em danos morais e firmados no v. Acórdão exequendo (ID 182903808) se encontram sob o manto da coisa julgada. Por fim, anoto que a parte devedora apresentou seguro-garantia (ID 197963682). Sobre o seguro garantia, disciplina o Código de Processo Civil que “Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento” (art. 835, §2o). A equiparação em dinheiro, todavia, não corresponde a pagamento, já que não torna disponível, desde logo, o numerário em favor da parte credora, servindo apenas para garantir futura impugnação e evitar eventuais atos constritivos (art. 523, §3o, do CPC). Nesse sentido, colhe-se arguto precedente deste Eg. Tribunal, em julgado assim ementado: [...] Desse modo, o valor do débito deve ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), com amparo no artigo 523, §1o, do CPC. A agravante relata que a liquidação decorre de sentença da ação civil pública n. 2015.01.1.136763-2, que condenou a construtora agravante a reparar os danos material e moral experimentados pelas 120 famílias prejudicadas pelo atraso na entrega do empreendimento Altos da Taguatinga II. Defende a ocorrência de prescrição quinquenal, com base em jurisprudência do STJ. Anota que a última emenda à inicial foi protocolada 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 22 dias após o trânsito em julgado da ação coletiva. Narra que a ação originária é a terceira demanda proposta pelo agravado com pretensão de debater sobre mesmo contrato e imóvel adquirido; a primeira ação (processo n. 2014.07.1.042160-2) foi ajuizada previamente à ACP, em cuja demanda individual foi analisada a relação contratual integralmente, sobrevindo sentença parcialmente procedente, sendo, portanto, forçoso reconhecer operados os efeitos da eficácia preclusiva da coisa jugada. Aduz que, “uma vez que foi proferida sentença de mérito na ação indenizatória anteriormente ajuizadas envolvendo as mesmas partes, o mesmo imóvel, o mesmo contrato, o agravado perdeu o direito de trazer novas alegações emergentes da mesma causa de pedir, razão pela qual não deve prosseguir a presente ação, por ser um verdadeiro atentando à dignidade da justiça e à economia processual”. Alega que houve opção pelo processo individual em detrimento da tutela coletiva e, por isso, o agravado não pode se beneficiar desta, pois, “mesmo tendo plena ciência acerca do ajuizamento da ação coletiva, não foi optado por suspender a sua ação individual, renunciando aos benefícios da tutela coletiva, nos termos dos transcritos artigos 94 e 104 do CDC”. Reafirma a ilegitimidade ativa, sob o argumento de que o agravado não preenche requisito do título judicial coletivo, notadamente a qualidade de família prejudicada em decorrência dos fatos verificados na ação civil pública, pois adquiriu o imóvel de terceiro por meio de cessão, não se tratando de imóvel adquirido na planta. Salienta que o imóvel foi entregue sem qualquer atraso. Pontua que a ilegitimidade ativa foi reconhecida em inúmeros casos análogos, de cumprimento da sentença coletiva em comento, em virtude de a compra do imóvel ter ocorrido após a emissão do habite-se e o adquirente já ter ciência das condições do imóvel no momento da aquisição. Sustenta ser descabida a indenização, pois a unidade foi entregue dentro do prazo contratual estabelecido e o agravado expressamente anuiu que as instalações do imóvel e do empreendimento se encontravam em perfeito estado de funcionamento e habitabilidade, o que comprova que a venda do imóvel se deu com o empreendimento já concluído. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. LEGITIMIDADE ATIVA Cuidando de um cumprimento individual de sentença condenatória genérica prolatada em ação coletiva, ao contrário da simples fase de execução de um título executivo, a cognição deve ser exauriente para definir a existência e liquidez do direito vindicado, haja vista que os sujeitos processuais não são os mesmos da fase de conhecimento. Por assim dizer, nas ações coletivas lato sensu transfere-se para a fase de cumprimento a cognição acerca do direito individual de receber o que findou reconhecido no título judicial proferido na ação ordinária. Essa compreensão foi aferida pelo Superior Tribunal de Justiça para o Tema Repetitivo 973, ao analisar a aplicabilidade da Súmula 345 do STJ diante da superveniência do art. 85, § 7o, do CPC de 2015, assim sintetizando na ementa de recurso representativo da controvérsia: [...] 5. O procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito reconhecido em sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, não pode receber o mesmo tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento comum, uma vez que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado. 6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento de sentença pressupõe cognição exauriente - a despeito do nome a ele dado, que induz à indevida compreensão de se estar diante de mera fase de execução -, sendo indispensável a contratação de advogado, uma vez que é necessária a identificação da titularidade do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo dessa execução específica. 7. Não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 reproduz basicamente o teor normativo contido no art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda que promovidas em litisconsórcio, do julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio." 9. Recurso especial desprovido, com majoração da verba honorária. (REsp n. 1.648.498/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, julgado em 20/6/2018, DJe de 27/6/2018) Na espécie, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva que condenou a construtora agravante a reparar os danos material e moral aos compradores do empreendimento Altos de Taguatinga II, conforme dispositivo da sentença e ementa do acórdão a seguir transcritos: Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo MPDFT MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, partes qualificadas nos autos, para: a) DECLARAR a nulidade das cláusulas 4.2, cláusula 6.1 e cláusula 7 do contrato firmado entre a parte ré e os compradores de imóvel no Edifício Altos de Taguatinga II; b) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão dos vícios no empreendimento, conforme comprovados no laudo pericial extrajudicial, a ser aferido, individualmente, em fase de liquidação de sentença; c) CONDENAR o réu ao pagamento de lucros cessantes, no período compreendido entre 27.09.2013 e a data em que houve a expedição da carta de Habite-se, 11.09.2014, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação, na modalidade arbitramento, considerando-se um imóvel equivalente ao adquirido por cada consumidor-adquirente. Sobre o valor apurado deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir de cada mês, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; d) DETERMINAR que o réu se abstenha de incluir, nos próximos contratos de compra e venda que vier a firmar, após o trânsito em julgado da presente sentença, o teor das cláusulas 4.2 (transferência de ônus do pagamento de encargos de cobrança ao consumidor), cláusula 6.1 (isenção de responsabilidade do réu pelos vícios do empreendimento) e cláusula 7 (afasta a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel), sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) em favor do Fundo de Defesa do Consumidor. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MORA DA CONSTRUTORA. PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO ENTREGA DE VÁRIAS ÁREAS COMUNS CONSTANTES DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No presente caso, a parte apelante logrou demonstrar que os adquirentes tiveram maculada sua dignidade e honra, pois se submeram à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar a moral de todos, porquanto os fatos narrados na inicial se configuram potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que causou angústia e desequilíbrio no bem-estar da coletividade, por terem que esperar por mais de um ano e seis meses para usufruirem de seus imóveis. 2. Tanto o descumprimento do contrato decorrente do atraso na entrega dos imóveis quanto a propaganda enganosa perpetrada pela construtora, teve sim o condão de causar abalos imensuráveis na personalidade dos consumidores, capaz de ensejar os danos imateriais pleiteados. 3. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. Elementos extraídos do caso concreto, aliados a esses critérios traçados pela jurisprudência e pela doutrina, auxiliam na fixação do quantum indenizatório, que ficou estabelecido em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, sentença parcialmente reformada para condenar a apelada nos danos morais pleiteados. (Acórdão 1035303, APC 2015.01.1.13676-32, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, julgado em 26/7/2017, DJE: 9/8/2017) Sobressai destacar que o agravado adquiriu imóvel no empreendimento em 31/05/2023, ou seja, mais de 01 (um) ano antes da expedição do habite-se, ocorrida em 11/9/2014 (id. 200306310 na origem). Comprou a unidade imobiliária mediante cessão de direitos firmada com os promissários compradores originários, com anuência da construtora agravante (id. 200902470 na origem). Logo, diferentemente do que quer fazer crer a agravante, a parte agravada não adquiriu o imóvel em empreendimento pronto e devidamente entregue. Nesse contexto, cumpre registrar que “a cessão de posição contratual é figura admitida pelo ordenamento jurídico, mormente ante o disposto nos arts. 421 e 425 do CC, consubstanciada na transmissão de obrigações em que uma das partes de um contrato (cedente) vê-se substituída por terceiro (cessionário), o qual assume integralmente o conjunto de direitos e deveres, faculdades, poderes, ônus e sujeições originariamente pertencentes àquele contratante original; sendo certa, portanto, a existência de dois negócios jurídicos distintos: (i) o contrato-base, em que se insere a posição a ser transferida; e (ii) o contrato-instrumento, o qual veicula a transferência propriamente dita” (REsp n. 1.036.530/SC, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/3/2014, DJe de 15/8/2014) Como o agravado assumiu a posição contratual dos promissários compradores, antes mesmo da conclusão do empreendimento, não há como dizer que não se submetera a frustração decorrente de ausência de entrega de áreas comuns, devendo se beneficiar dos efeitos da sentença coletiva. Portanto, forçoso reconhecer a legitimidade ativa, já que o agravado foi prejudicado pelo atraso na entrega do empreendimento e pela propaganda enganosa, conforme a ação civil pública. COISA JULGADA Não se sustenta a insurgência relacionada à eficácia preclusiva da coisa julgada, instituto previsto no art. 508 do CPC, que impossibilita a discussão, após o trânsito em julgado da decisão de mérito, das alegações e defesas que as partes poderiam ter oposto, visando o acolhimento ou a rejeição do pedido, as quais serão tidas por deduzidas e repelidas. Na espécie, a agravante foi condenada a pagar compensação por dano moral aos 120 adquirentes de unidades imobiliárias no Empreendimento Altos de Taguatinga II, nos autos da Ação Civil Pública n. 2015.01.1.136763-2, em razão de publicidade enganosa e atraso na entrega da obra. Desse modo, o agravado, na condição de adquirente de imóvel no aludido empreendimento, ajuizou o presente cumprimento de sentença coletiva. A assertiva de eficácia preclusiva da coisa julgada não encontra respaldo nos autos, porquanto o processo a que se refere a agravante (2014.07.1.042160-2) versou sobre pretensão diversa da presente lide, qual seja, indenização por lucros cessantes, pagamento de tributos e taxas condominiais, bem assim multa moratória pelo atraso na entrega do imóvel. Não custa frisar que o agravado não postulou dano moral naquela demanda. E, como consignado alhures, a ação civil pública buscou a reparação moral dos adquirentes/consumidores, em virtude de propaganda enganosa praticada pela agravante, que deixou de entregar o empreendimento com a área de lazer prometida no momento da comercialização das unidades. Nesse quadro, não há identidade de pedidos ou causa de pedir nas lides que permita cogitar dos efeitos da coisa julgada sobre o cumprimento de sentença ora em curso. Com efeito, a ação indenizatória 2014.07.1.042160-2 buscou a reparação civil por danos materiais em razão do atraso na entrega do imóvel, ao passo que a condenação na ação civil pública englobou a propaganda enganosa, senão vejamos o acórdão a seguir transcrito: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MORA DA CONSTRUTORA. PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO ENTREGA DE VÁRIAS ÁREAS COMUNS CONSTANTES DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No presente caso, a parte apelante logrou demonstrar que os adquirentes tiveram maculada sua dignidade e honra, pois se submeram à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar a moral de todos, porquanto os fatos narrados na inicial se configuram potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que causou angústia e desequilíbrio no bem-estar da coletividade, por terem que esperar por mais de um ano e seis meses para usufruirem de seus imóveis. 2. Tanto o descumprimento do contrato decorrente do atraso na entrega dos imóveis quanto a propaganda enganosa perpetrada pela construtora, teve sim o condão de causar abalos imensuráveis na personalidade dos consumidores, capaz de ensejar os danos imateriais pleiteados. 3. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. Elementos extraídos do caso concreto, aliados a esses critérios traçados pela jurisprudência e pela doutrina, auxiliam na fixação do quantum indenizatório, que ficou estabelecido em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, sentença parcialmente reformada para condenar a apelada nos danos morais pleiteados. (Acórdão 1035303, APC 2015.01.1.13676-32, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, julgado em 26/7/2017, DJE: 9/8/2017) Ademais, como a ação individual possui causa de pedir e pedidos diversos da ação civil pública, a priori, não se aplica a norma dos arts. 94 e 104 do CDC. PRESCRIÇÃO Em relação à prejudicial, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” (Súmula 150). Já o Superior Tribunal de Justiça, nos Temas Repetitivos 515 e 877, firmou as seguintes teses: Tema 515: No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública. Tema 877: O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90. Destarte, o prazo prescricional para a propositura de execução individual de sentença proferida em ação civil pública é quinquenal, contado do trânsito em julgado do decisum coletivo. E, nos termos do art. 132 do CPC, “Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento”. Já o § 3o do indigitado dispositivo estabelece que “Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência”. Na hipótese, levando em conta que a sentença coletiva transitou em julgado em 23/8/2018 (id. 182903814 na origem), o termo final do prazo prescricional ocorreria em 23/8/2023. Contudo, considerando que o art. 3o da Lei 14.010/2020 suspendeu os prazos processuais entre 12/6/2020 e 30/10/2020, o prazo prescricional em questão se estendeu até 10/1/2024. Destarte, não se operou a prescrição, haja vista que a demanda foi proposta em 31/12/2023, isto é, antes do transcurso do prazo quinquenal, sendo irrelevante a data de protocolo das emendas à inicial. Nessa direção, orienta o julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. AFASTADA A PRESCRIÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O PRINCIPAL E JUROS REFLEXOS EM RELAÇÃO À 143a AGE. ART. 132, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL. 1. No que se refere aos critérios de devolução do empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica instituído em favor da Eletrobrás, o prazo prescricional é quinquenal contado a partir do momento em que ocorreu a lesão ao direito do contribuinte. 2. Assim sendo, quanto à pretensão concernente à devolução das diferenças de correção monetária no período compreendido entre a data do recolhimento do tributo e o dia 1o de janeiro do ano seguinte e ao pagamento dos juros remuneratórios reflexos incidentes sobre as diferenças de correção monetária do valor principal do tributo, o prazo prescricional começa a fluir a partir da data de realização da AGE que homologou a conversão do crédito em ações, de acordo com o seguinte cronograma: 72a AGE (realizada em 20 de abril de 1988) - conversão dos créditos constituídos nos exercícios de 1978 a 1985; 82a AGE (realizada em 26 de abril de 1990) - conversão dos créditos constituídos nos exercícios de 1986 a 1987; 143a AGE (realizada em 30 de junho de 2005) - conversão dos créditos constituídos nos exercícios de 1988 a 1993 (REsp 1.028.592/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 27/11/2009). 3. Em relação à 143a AGE que foi homologada em 30/6/2005, é de se considerar que o termo final para pleitear as diferenças de correção monetária e juros remuneratórios ocorreu em 30/06/2010, eis que, nos termos do § 3o do art. 132 do Código Civil, "os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência". No caso dos autos, a presente ação ordinária foi ajuizada exatamente em 30/06/2010, no último dia para pleitear a repetição dos valores, não havendo, portanto, que se falar em ocorrência da prescrição (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1516907/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 5/11/2015). 4. In casu, tendo o acórdão recorrido adotado entendimento pacificado nesta Corte, em recurso repetitivo, o Recurso Especial não merece prosperar, nesse ponto, pela incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.583.734/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 23/5/2016. Sublinhado) Nesse cenário, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, não há periculum in mora, porquanto o juízo singular determinou o prosseguimento do feito somente após preclusão da decisão. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator